Tribunal: TJMT
Processo: 1002321-31.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002321-31.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUILHERME ALFREDO SILVEIRA SANTOS - CPF: 701.496.511-55 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

N. Recurso:
1002321-31.2025.8.11.0002.

Recorrente:
GUILHERME ALFREDO SILVEIRA SANTOS.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de alteração unilateral de voo e atraso no voo de retorno. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, alteração unilateral do contrato e tais circunstâncias configurariam dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do voo foi comunicada com antecedência e segundo a regulamentação aplicável, de modo a afastar a alegação de falha na prestação do serviço; e (ii) definir se o atraso no voo de conexão caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do itinerário foi comunicada com antecedência necessária, conforme o art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, permitindo ao passageiro opções de cancelamento, reembolso ou reacomodação.

O atraso de aproximadamente duas horas no voo de retorno não extrapola o limite de tolerância previsto no art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC e configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral em atraso de voo não se presume e depende da comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial, a qual não se evidenciou no caso concreto.

A ausência de demonstração de ato ilícito imputável à companhia aérea afasta o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil e à procedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A comunicação prévia de alteração de voo, realizada em prazo regulamentar e aceita pelo passageiro, afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

2.

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem circunstância excepcional, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, para gerar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025; TJMT, N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 10/4/2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22/4/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 291481363, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que, em razão da má prestação do serviço da reclamada e da alteração unilateral do voo, sofreu abalo moral.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela reclamada, por ser concedida na decisão prolatada no ID 291481366, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Lisboa/PT a Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, cujo embarque estava previsto para o dia 12/12/2024, às 13h00, e chegada ao destino às 00h40 do dia seguinte.

Contudo, ao consultar o site da companhia aérea um dia antes do embarque, constatou que a reclamada havia antecipado unilateralmente o voo para as 10h00, alterando, igualmente, o horário da conexão em Campinas/SP para as 16h55, com chegada prevista em Cuiabá/MT, às 00h55.

Aduz, ainda, que o trecho Campinas/SP a Cuiabá/MT não decolou no horário reprogramado (23h50), partindo apenas às 1h35, o que resultou na chegada ao destino às 2h59. Afirma que, em razão dessas alterações, houve um acréscimo total de aproximadamente seis horas na viagem, sendo obrigado a permanecer no aeroporto por longo período, sem receber qualquer assistência material.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração decorreu de ajuste na malha aérea, comunicada ao reclamante em 01/08/2024, com antecedência superior a três meses, por meio do sistema “
alerts
”, permitindo ao passageiro aceitar a alteração, cancelar a passagem ou remarcar a data/horário sem custos adicionais.

Afirma que o atraso na conexão foi ínfimo, de apenas 1h04min, por razões operacionais, não configurando falha na prestação do serviço nem dano moral indenizável.

No caso, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente dos documentos juntados nos IDs 291481351 e 291481352,
restou incontroverso que o voo inicialmente contratado para o dia 12/12/2024, às 13h00
, com chegada ao destino prevista para as 00h40 do dia seguinte,
sofreu alteração de horário, sendo antecipado para as 10h00
,

bem como modificado o horário da conexão em Campinas/SP para as 16h55, com chegada em Cuiabá/MT às 00h55.

Nesse contexto, embora o autor alegue ter sido informado da alteração apenas de última hora, a notificação apresentada não indica a data de recebimento (ID 291481351), mas demonstra que o itinerário foi modificado em
03/10/2024
, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC. Além disso, o documento emitido pela Booking.com já exibe os novos horários (ID 291481352), sem mencionar a programação anterior do voo.

No que tange ao atraso de duas horas no voo de conexão, observa-se que tal circunstância não extrapola o limite de tolerância previsto no art. 21 da Resolução no 400 da ANAC, a qual estabelece a obrigação de oferta de assistência material apenas nos casos em que o atraso seja superior a quatro horas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(TJMT – N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.
4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (Grifei).

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025